Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-19.2020.8.11.0087
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001178-19.2020.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA ANDREA BRAGA - CPF: 002.262.730-83 (RECORRENTE), GISELE REGINA FERREIRA MOISES - CPF: 057.660.421-67 (ADVOGADO), RAFAEL ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 058.018.741-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, os

embargos de declaração não devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamada, ora Embargada, e DEU-LHE provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega omissão no acórdão, pois não foi aplicado o entendimento da Súmula 479 do STJ, que afirma que as instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva sobre fraudes ocorridas por terceiros no âmbito das operações bancárias. Sustenta ainda que há divergências nos julgamento relacionados sobre o mesmo tema, vez que em alguns casos se aplica o teor da referida súmula e em outros não, para corroborar com suas alegações colacionou nos embargos uma decisão da Turma Recursal Única, sob relatoria do Dr. Claudio Zeni Guimarães sob o nº 1032780-24.2022.8.11.0001.

Ao final requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração e os vícios apresentados sanados, para que a decisão seja reformada, via de consequência, a sentença do juizado de origem mantida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1001178-19.2020.8.11.0087

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Guarantã do Norte/MT

Embargante(s):

Banco PAN S.A

Embargada(s):

Marcia Andrea Braga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição/omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Observo que não há no acórdão a contradição/omissão apontada pelo Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado expressamente o seguinte:

“Da análise dos autos, verifico que a autora afirma que entrou em contato com o banco para solicitar boleto de quitação do seu contrato, contudo, sequer mencionou de que maneira adquiriu o boleto para a quitação do contrato.

Em que pese todos os transtornos suportados pela Autora, tenho que o Recorrente não possui qualquer culpa pelo evento noticiado.

Ademais, a forma de pagamento do contrato era de 48 parcelas no valor de R$ 389,29, cada, totalizando o montante de R$ 18.685,92, qual a autora havia efetuado o pagamento referente a quatro parcelas que totalizam o valor de R$ 1.557,16, ou seja, a quitação no valor de R$ 5.000,00, está muito aquém do valor financiado, o que deveria causar estranheza a autora.

Outrossim, ao analisar o boleto que a autora realizou o pagamento, embora contenha informações de que se trata de boleto emitido pelo Banco PAN, contém indícios de se tratar de um boleto fraudado, haja vista que as instruções não correspondem com um boleto tradicional.

Deste modo, se a parte Autora não diligenciou antes de efetuar o pagamento do boleto, posto que sequer menciona em que “canal de atendimento” conseguiu a emissão do referido boleto, assim, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.”

Cabe acrescentar que apesar das alegações da embargante de que há divergências nas decisões proferidas pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, sob matérias que versam sobre o mesmo tema, esclareço que cada situação deve ser examinada de acordo com os documentos e fundamentos apresentados nos autos, o que pode ensejar em decisões diferentes, pois cada caso contém suas peculiaridades e deve ser levado em consideração no momento da decisão proferida pelo colegiado.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023